Tribunal: TJDFT
Processo: 0012919-35.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0012919-35.2012.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANA LUCIA VIANA ATTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de execução para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. O precatório foi integralmente quitado e a requisição foi decretada extinta, consoante se extrai do oficio de ID: 2693285. Intimados os exequentes para se manifestarem, eles informaram que nada tem a requerer (ID: 24871753). Em face do exposto, comprovada nos autos a satisfação da obrigação, julgo extinto o processo executivo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021 15:19:21. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva